Tribunal: TJPA
Processo: 0001789-94.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001789-94.2012.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA NILMA BRANCHES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO (APELANTE). HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR DO JUÍZO. ARGUIÇÃO DE
ERRO NOS PARÂMETROS DE CÁLCULO DO CONTADOR DO JUÍZO. AFASTADA.
O
S CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NÃO PODEM SER MODIFICADOS EM
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA QUE A APELADA DECAIU EM PARTE MÍNIMA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DE EXPEDIÇÃO DO RPV. ACOLHIDA. PEDIDO DE FIXAÇÃO EM 120 DIAS. NÃO ACOLHIDO. FIXAÇÃO DE 2 MESES. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo Executado, ora Apelante, homologando os cálculos apresentados pelo contador do juízo, em sede de cumprimento de sentença, pois, teria sido elaborado em estrita observância do que determina a lei e a sentença transitada em julgado; condenou o Apelante em honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, sob a justificativa de que a Apelada decaiu em parte mínima e, na oportunidade, determinou a expedição de RPV.

2.
Arguição de
erro nos parâmetros de cálculo do Contador do Juízo. O
s consectários legais fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em
cumprimento
de
sentença
, sob pena de violação à coisa julgada, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso.

3. Pedido de exclusão da sua condenação aos honorários de sucumbência
na fase de cumprimento de sentença. O conjunto probatório demonstra que a A
pelada pediu o pagamento de R$ 6.499,97, o Estado alegou excesso de execução e afirmou que seria devido R$ 3.588,43 e, ao final, o Juízo homologou os cálculos do contador que apontou como correta a execução de R$ 4.016,27. Apelada não decaiu em parte mínima.

4. Arguição de omissão quanto ao prazo de expedição do RPV. Acolhido. Ausência de manifestação do Magistrado neste aspecto.

5. Pedido de fixação em 120 dias. Não acolhido. Aplicação do prazo de 2 meses previsto no
inciso II, do § 3º do art. 535 do CPC. Precedentes.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir a condenação de honorários de sucumbência
na fase de cumprimento de sentença e, diante da omissão apontada pelo Apelante, fixo prazo de
2 meses para pagamento do RPV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da

Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, realizada no período de 12 a 19 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0001789-94.2012.8.14.0051 -
PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MARIA NILMA BRANCHES PEREIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pela Apelada e impugnado pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
III - DISPOSITIVO

Posto isso,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresentada pelo executado, e determino prosseguimento do feito em seus ulteriores temos, dando-se como valor exequendo o apresentado pelo contador do Juízo.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

1
. Homologo os cálculos apresentados pelo CONTADOR DO JUÍZO
, em sede de cumprimento de sentença, eis que elaborado em estrita observância do que determina a lei e a sentença transitada em julgado.

2. Não cabem mais impugnações nessa fase, tratando-se de sentença transitada em julgado, com cálculos do contador do Juízo que atestam o valor exequendo;

3. Considerando o valor ora pretendido, determino à Secretaria da Vara que expeça o respectivo ofício requisitório de valores ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RPV ou PRECATÓRIO, conforme o caso, e ainda, os limites para o ente executado), observandose as diretrizes da Coordenaria de Precatórios, o Código de Processo Civil, e as legislações Federal, Estadual ou Municipal, conforme o ente EXECUTADO.

4. Observe-se, ainda, na espécie, a existência de honorários de sucumbência, devidos pelo executado, eis que a parte impugnada decaiu de parte mínima do pedido
.

5. Requisite-se e expeça-se o necessário, na forma da Resolução 007/2005 e alterações posteriores; 6. Expeça-se o necessário. (...) 30 de janeiro de 2019. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Estadual alega erro nos parâmetros de cálculo do contador do juízo, pois, o valor devido seria
R$ 3.752,78, havendo excesso de execução de R$ 431,41
.
Afirma que para a correção monetária, o contador do juízo utilizou o IPCA de janeiro de 2007 à junho de 2009, TR de julho de 2009 à março de 2017 e IPCA-E de 26/03/2015 em diante, todavia, o correto seria observar o INPC de março de 2005 à junho de 2009, TR de julho de 2009 à setembro de 2017 e IPCA-E de outubro de 2017 em diante.

Quanto aos juros moratórios, assegura que o contador utilizou 0,5% a.m., todavia, nos termos do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, os juros moratórios devem ser os da caderneta de poupança, os quais variam de acordo com a Selic, conforme art. 12, II, da Lei Federa n.º 8.177/91, de modo que, os juros moratórios são 0.38% a.m. e não 0,5% a.m.

Alega a necessidade de exclusão da condenação em honorários na fase de cumprimento de sentença, pois, observando o teor da sentença foi o Estado quem decaiu em parte mínima, uma vez que a Apelada pediu o pagamento de R$ 6.499,97, Estado apontou que seria devido R$ 3.588,43 e, o Juízo homologou os cálculos do contador que apontou como correta a execução de R$ 4.016,27, ou seja, o valor do contador se aproximou do valor do Estado.

Suscita ainda, que a sentença não se manifestou sobre o prazo de pagamento da RPV, de modo que, deve ser fixado, desde logo, 120 dias (art. 2º, §12 da Lei Estadual nº 6.624/04).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso ante a vedação de alteração da sentença transitada em julgado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo Executado, ora Apelante, homologando os cálculos apresentados pelo contador do juízo,
em sede de cumprimento de sentença, expedindo-se o respectivo ofício requisitório de valores ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RPV ou PRECATÓRIO, a depender da legislação), com a condenação do Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, pois, o Magistrado compreendeu que a Apelada decaiu em parte mínima do pedido.

Inicialmente, quanto a Tese de
erro nos parâmetros de cálculo do contador do juízo, o Apelante afirma que foram adotados critérios equivocados de correção monetária e juros moratórios.

Verifica-se que o acórdão transitado em julgado, objeto de cumprimento de sentença, fixou os consectários legais da seguinte forma:

(...) Deste modo, no caso concreto, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei n.º 11.960/2009 (30.06.2009).

A correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada conforme determina o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR).

No entanto, o Ente Estadual afirma que, para fins de correção monetária,
o correto seria observar o INPC de março de 2005 à junho de 2009, TR de julho de 2009 à setembro de 2017 e IPCA-E de outubro de 2017 em diante e, quanto aos juros moratórios, deveria ser observado a caderneta de poupança, os quais variam de acordo com a Selic, conforme art. 12, II, da Lei Federa n.º 8.177/91, de modo que, os juros moratórios seriam 0.38% a.m. e não 0,5% a.m.

Em que pese as alegações do Apelante, o
s consectários legais fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em
cumprimento
de
sentença
, sob pena de violação à coisa julgada, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso. Destaca-se julgado do STJ neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL. PARCELAS VENCIDAS. CÁLCULO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. MARCOS PARA O CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. MOMENTO DA MORA DA PARTE CREDORA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. RESOLUÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É defeso, na fase de cumprimento de sentença, alterar o índice previamente determinado no título judicial exequendo para a correção monetária, por estar a matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes.
2. Quanto ao marco da mora do devedor e sobre a distribuição dos ônus da sucumbência, o exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1532026/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDA. PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 488 DO CPC. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. REJEITADA. INAPLICAÇÃO DA CAUTELAR DA ADI 5.090/DF. FGTS. CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. TEMA 731/STJ. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, determinando a expedição de RPV’s para o pagamento de valores de FGTS devidos em decorrência da anulação de contrato temporário; 2- Prejudicial de inadequação de via eleita não conhecida, em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC; 3- A suspensão determinada cautelarmente na ADI 5.090/DF refere-se a processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, não alcança demandas transitadas em julgado nem afeta as respectivas execuções. Preliminar rejeitada; 4- Os servidores temporários, regidos por lei própria não possuem conta vinculada de FGTS, portanto o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, evitando embaraço burocrático desnecessário, com fulcro no teor do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ. Precedentes do TJ/PA;
5- Descabida a atualização monetária pela TR e aplicação de juros de 0,5% ao mês (REsp 1.614.874/SC – Tema 731), tendo em vista que os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do STJ.
6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800569-80.2020.8.14.0040, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Quanto a sua condenação em
honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, verifica-se que o Magistrado de origem a fundamentou no fato de que a Apelada teria decaído em parte mínima do pedido.

O conjunto probatório demonstra que, de fato, a A
pelada pediu o pagamento de R$ 6.499,97, o Estado alegou excesso de execução e afirmou que seria devido R$ 3.588,43 e, ao final, o Juízo homologou os cálculos do contador que apontou como correta a execução de R$ 4.016,27.

Portanto, não há como afirmar que a Apelada decaiu em parte mínima, de modo que, determino a exclusão da condenação do Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Por fim, em relação ao RPV, requer que seja fixado prazo de 120 dias (art. 2º, §12 da Lei Estadual nº 6.624/04).

Mostra-se inviável o prazo solicitado,
diante da disposição do inciso II, do § 3º do art. 535 do CPC que estabelece o pagamento de pequeno valor no prazo de 2 (dois) meses, senão vejamos:

Art. 535

(...)

§3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

(...)

II- por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

Portanto, tendo a lei processual disposto sobre o prazo de 2 (meses) para pagar
obrigação de pequeno valor não há como acolher o pedido do apelante, tanto que, a norma foi objeto de ajuizamento de ADI nº5534 e, na oportunidade de julgamento, o Supremo Tribunal Federal reputou a regra constitucional, entendendo que a norma é processual, de modo que se insere na competência da União:

"1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das
RPV
, é passo demasiadamente largo. 2. (...)
A definição do montante máximo de
RPV
é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo
. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE nº 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE nº 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/6/01). A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988)."(ADI 5534, Min. Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Publicado em 12-02-2021).

Acrescenta-se ainda que, o STF ressaltou a necessidade de tratamento uniforme da matéria em todo o país, conforme trecho relevante do voto do Ministro Relator:

"Decorre da Constituição Federal que os créditos definidos em lei como de pequeno valor demandam pronto pagamento – dentro do prazo estabelecido em lei –, não devendo observar a ordem cronológica de precatórios. O prazo de pagamento pela Fazenda Pública do valor devido a título de RPV relaciona-se, portanto, com a própria garantia constitucional de pronto recebimento de tais créditos pelo credor, bem como com a obrigação de pagamento pela fazenda pública, evidenciando-se, assim, a natureza processual da norma.

Trata-se, ademais, de matéria dotada de fundamentalidade e relevância, merecendo tratamento minimamente uniforme no país, a partir de fixação em norma federal.".

Este também é o entendimento desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREJUDICIAL DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. FATO MODIFICATIVO. AUSENTE. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 733/STF. PRAZO PARA PAGAMENTO DE RPV. ART. 535, § 3º, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução por quantia certa, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados;

2- O feito se encontra em fase de execução de sentença transitada em julgado, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA. Prejudicial de inconstitucionalidade rejeitada;

3- O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495);

4- A ADI 6321/PA que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91 foi julgada pelo STF em 21/12/2020, data superveniente ao trânsito em julgado da sentença em execução e após o prazo decadencial da ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme art. 535, §§ 5º e 7º do CPC, conjuntura que afasta a inexigibilidade do título executivo;

5- O prazo de 2 (dois) meses para pagamento de RPV é constitucional, sendo adequada a sentença ao dispor sobre o pagamento da RPV a teor da Resolução nº 29/2016 deste TJ
;

6-Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001706-96.2011.8.14.0024 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022). (grifo nosso).

Portanto, de fato, houve omissão quanto ao prazo, no entanto, deverá ser fixado 2 meses para pagamento do RPV.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, apenas para excluir a condenação de honorários de sucumbência
na fase de cumprimento de sentença e, diante da omissão apontada pelo Apelante, fixo prazo de
2 meses para pagamento do RPV, nos termos da fundamentação.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/08/2024